Tribunal: TJSP
Processo: 2016715-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000592542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível
no 2016715-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, é agravado RIVIERA HOTEL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
v.u.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 28 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2016715-88.2020.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 2/4
VOTO No 10543
No Processo - Classe:
2016715-88.2020.8.26.0000/50000 - Agravo Interno Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Sergio da Costa Leite
Partes:
Agravante: Unimed Seguros Saúde S.A
Agravado: Riviera Hotel Ltda
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Plano de
saúde. Tutela de urgência. Decisão concedeu o efeito
suspensivo para a manutenção dos dependentes no plano de
saúde até julgamento final do recurso. Irresignação do
plano agravante. Não acolhimento. Presença dos requisitos
autorizadores da tutela. Manutenção da decisão de Segundo
Grau. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão de fls. 17/18, a
qual determinou a manutenção dos dependentes do plano de saúde até melhor análise
das cláusulas contratuais que autorizavam a manutenção dos agregados no contrato.
A r. decisão de Segundo Grau foi proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de agravo interposto contra decisão de fls. 229 proferida
em ação cominatória, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar
que o plano aplique ao contrato apenas os reajustes autorizados pela ANS, excluindo
qualquer outro.
A requerida agravante alegou que os índices aplicados pela
operadora superaram em muito os percentuais autorizados pela ANS e que se trata de
falso contrato coletivo, pois os contratantes eram membros da mesma família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2016715-88.2020.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 3/4
Em consequência, postulou a reforma da decisão de primeiro grau,
para que os dependentes também fossem mantidos no plano, principalmente a filha
Caroline, que embora tenha completado vinte e quatro anos, era dependente dos pais.
Fundamentou o referido pedido nas cláusulas 3.5 e 3.6 do contrato,
as quais autorizariam a manutenção dos filhos maiores de vinte e quatro anos,
solteiros, que comprovassem a dependência econômica em relação aos titulares do
plano (fls. 05 dos autos principais).
É O RELATÓRIO.
A partir de uma análise sumária das razões recursais, encontram-se
presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar recursal, mormente o
perigo de dano reverso, evidenciado no caso em apreço em razão do evidente prejuízo
causado pelo desligamento de dependentes do plano discutido nos autos.
Por esta razão, defiro o pedido antecipatório na forma postulada,
para determinar a manutenção dos dependentes no plano de saúde, até melhor análise
das cláusulas contratuais que autorizam a manutenção de agregados no contrato, sem
prejuízo de posterior reavaliação, se o caso.
À contraminuta, no prazo legal.
Após, tornem conclusos.
Intimem-se, comunicando-se o MM. Juízo de Primeiro Grau”.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o plano agravante insurgiu-
se quanto à decisão que determinou a manutenção dos dependentes no plano de saúde
até melhor análise das cláusulas contratuais que autorizavam a manutenção de
agregados no contrato (cláusulas 3.5 e 3.6).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2016715-88.2020.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 4/4
Em consequência, conforme esboçado na decisão de Segundo Grau,
encontram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela previstos no artigo 300 do
CPC, sobretudo quanto à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, mormente em virtude do evidente prejuízo causado pelo
desligamento de dependentes do plano discutido nos autos de forma imediata.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão objeto do presente agravo interno.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora